Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722803-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 232742312 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0718824-71.2022.8.07.0018, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: O DISTRITO FEDERAL, intimado para manifestação quanto aos cálculos apresentados ao ID n o 227382268 e ss, requereu fosse reconhecida a prescrição do feito, conforme razões de ID no 230003941. Não impugnou os valores da Contadoria Judicial. Intimada, a parte exequente, refutou as alegações - ID no 232315940. DECIDO. PRESCRIÇÃO Após atento compulsar dos autos de conhecimento, extraem-se as seguintes informações relevantes: 1. O título diz respeito à condenação do DISTRITO FEDERAL a corrigir a base de cálculo do adicional noturno em relação ao período de março de 2005 a dezembro de 2008, ou seja, pagar a diferença observando-se a remuneração; 2. O trânsito em julgado dessa ação de conhecimento foi em 16/11/2012; 3. Em 28/2/2013 foi apresentada petição para cumprimento de obrigação de fazer (apresentação de documentos); 4. Em 13/7/2015, após juntada de documentos necessários, foi apresentado o cumprimento coletivo relativo à obrigação de pagar; 5. O DISTRITO FEDERAL opôs os embargos à execução, atuado sob o n. 0031604-31.2015.8.07.0018, cuja sentença fora publicada em 23/11/2016 em razão de iliquidez do título; 6. Essa sentença foi mantida, conforme Acórdão de n. 1041879 (20150111195053APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: 353/360); 7. Recurso Especial não foi conhecido e o trânsito em julgado fora em 8/10/2019. O art. 206-A do CC estabelece: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. Ainda quanto ao tema, estabelecem os arts. 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932: Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A controvérsia entre as partes reside em apurar em qual momento foi interrompida a prescrição: se na primeira metade com o pedido de cumprimento da obrigação de fazer ou na segunda, com a obrigação de pagar. Entendo que, no caso concreto, foi na primeira metade, ou seja, com o pedido de cumprimento da obrigação de fazer. O C. STJ assim vem decidindo desde o julgamento do REsp 1.340.444: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE DAR. PRAZOS COM O MESMO TERMO INICIAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que considerou a incidência da Jurisprudência desta Corte no sentido da ocorrência da prescrição da execução da obrigação de dar. Determinado o sobrestamento dos autos, retornam para o fim de julgamento do agravo regimental. II - O agravo regimental não merece provimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se não houver dependência decorrente de necessidade de liquidação, as obrigações de dar e de fazer têm o curso dos prazos prescricionais de forma independente, com o mesmo termo inicial e inexistência de interrupção de prazo em razão de promoção de execução de obrigação de fazer. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.810.290/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021 e AgInt no REsp 1.341.275/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 24/9/2021. III - Na forma da jurisprudência do STJ, "ainda que originadas de um mesmo título judicial, as duas pretensões (fazer e dar) são distintas, motivo pelo qual o prazo prescricional para ambas inicia-se com o trânsito em julgado do título executivo judicial e corre paralelamente sem que o exercício da pretensão em uma obrigação reflita sobre a outra. Logo, deve prevalecer o entendimento segundo o qual o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são distintas, não se confundem e têm regramento próprio" (STJ, EREsp 1.169.126/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 11/6/2019). No mesmo sentido o julgamento, pela Corte Especial, do REsp n. 1.340.444/RS (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/6/2019), que firmou entendimento que o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar. IV - No que concerne à necessidade de modulação dos efeitos do acórdão proferido no REsp n. 1.340.444/RS e nos EREsp n. 1.169.126/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou tal instituto, ao afirmar que "não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto" (EDcl nos EREsp 1.169.126/RS, de minha relatoria, Corte Especial, DJe 26/11/2020.) V - Somente o protesto ajuizado dentro do prazo prescricional produz eficácia interruptiva (AgRg no REsp 1.442. 496/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.5.2014; EDcl no AgRg no REsp 1.283.539/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; REsp 1.248.517/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2011; AgRg no REsp 1.263.731/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.8.2014.) VI - Prestando-se a cautelar de protesto apenas para dar ciência ao devedor, o silêncio, nesse caso, não pode ser interpretado como "fatos do interessado", na dicção do art. 191 do Código Civil, a permitir a presunção de renúncia à prescrição. Seria necessário que o devedor se comportasse de maneira a deixar evidente sua disposição de não se opor ao pagamento dos atrasados. Quanto mais não fosse, sabe-se que nosso sistema não admite a renúncia prévia à prescrição. A propósito, conferir: REsp 1.360.269/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 8/3/2019. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.567.309/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 10/3/2020. VII - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.343.445/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Logo, com base na Súmula 383 do C. STF, que estabelece que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”, reputo que o termo final para o marco prescricional é o dia 9/10/2024. Especificamente quanto a esse tema, eis o seguinte e recente precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. 1.Verifica-se o trânsito em julgado em 16.11.2012 do acórdão na ação coletiva (Autos n. 0012864-52.2010.8.07.0001 da 6a Vara da Fazenda Pública) e que, antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, em 28.02.2013, o sindicato-autor iniciou o procedimento para executar a sentença na ação coletiva. 2. Não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva, considerando que o trânsito em julgado dos embargos à execução interpostos pelo Distrito Federal ocorreu em 08.10.2019 - o qual determinou a necessidade de liquidação prévia da sentença em razão da complexidade dos cálculos -, e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva apresentada em 16.12.2022. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1959543, 0737843-49.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (Negritei). ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva oriunda do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001, que entendeu pela procedência, em parte, dos pedidos formulados pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF e condenou, naqueles autos, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças (da base de cálculo do adicional noturno) referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 209, I, do CPC). 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG, que: "A Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que 'o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos'." 3. O verbete 383, in fine, da súmula do Pretório Excelso, preconiza que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 4. Aferido que o cumprimento individual de sentença foi ajuizado anteriormente ao prazo derradeiro para o implemento da prescrição, que ocorrerá em outubro de 2024, impossível avaliar que a pretensão foi fulminada pela prejudicial de mérito. 5. Recurso provido. (Acórdão 1788492, 0719076-74.2022.8.07.0018, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.) (Negritei). Portanto, REJEITO essa prejudicial. (...) DISPOSITIVO: Ante o exposto: a) REJEITO a prescrição arguida pelo DISTRITO FEDERAL; b) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo SINDICATO exequente e c) Concedo o prazo adicional de 10 (dez) dias para que o SINDICATO apresente manifestação quanto aos cálculos. Intimem-se todos. Em razões recursais (Id 72657923), o agravante contesta a decisão que rejeitou a tese de prescrição da pretensão executória. Alega ter a interrupção do prazo prescricional ocorrido em 13/7/2015. Indica como termo inicial a data de 08/10/2019 e como termo final o dia 08/04/2022. Reafirma estar prescrito o cumprimento de sentença. Invoca a Súmula 150 do STF e o Decreto n.o 20.910/32. Leciona que a execução deve prescrever no mesmo prazo da ação e que, sendo interrompido o prazo prescricional, este recomeça a correr pela metade, depois de finda a causa de interrupção. Cita precedentes do STJ que confirmam a prescrição de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Insiste na tese de que a pretensão executória do agravado está fulminada pelo decurso do prazo. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Alega risco de que seja feito ao agravado pagamento indevido enquanto tramita o recurso. Afirma estar caracterizado perigo ao Erário, uma vez que o crédito em execução possui natureza alimentar. Ao final, requer: Ante o exposto, o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados, especialmente porque o mérito do recurso ataca todo o crédito exequendo, nada sendo devido pelo ente público ao exequente/agravado. Além disso, há manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32. Por fim, pleiteia-se a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário.Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, oparágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, presentes estão os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Cinge-se a controvérsia em verificar se operada a prescrição da pretensão satisfativa concernente ao título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, em que o Distrito Federal foi condenado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno que, no período compreendido entre março de 2005 e dezembro de 2008, reconheceu o juízo ser devido aos substituídos do ente sindical agravado. Condenado foi ainda o ente distrital a pagar as diferenças apuradas em decorrência dos valores a serem corrigidos. Vejamos. Em se tratando de execução movida em face da Fazenda Pública, é sabido ser quinquenal o prazo prescricional (art. 1° do Decreto n. 20.910/32), bem como que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). Confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do Tema 877, de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda segundo a jurisprudência da Corte Superior, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). De seu turno, dispõe o regramento contido no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. No mesmo sentido, cumpre destacar o teor da Súmula 383 do STJ, a qual prevê que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Da detida análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 transitou em julgado em 16/11/2012 (Id 145267823). Em 28/2/2023, requereu o ente sindical a apresentação das fichas financeiras dos seus substituídos (Id 145267825), o que foi prontamente atendido pelo ente público distrital em 10/6/2013 (Id 125702649 do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001). Iniciado em 13/7/2015 o cumprimento coletivo da sentença referente à obrigação de pagar (Id 145267829), foram opostos os embargos à execução n. 0031604-31.2015.8.07.0018, os quais foram julgados procedentes para extinguir o feito executivo, ante a ausência de prévia liquidação do título executivo judicial (Id 145267832). O trânsito em julgado da execução coletiva se deu em 8/10/2019 (Id 145267839). Assim, no caso concreto, é incontroverso que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 16/11/2012, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do que orienta o entendimento consagrado pela Corte Superior no mencionado Tema 877, tendo sido a prescrição interrompida apenas em 13/7/2015, quando deflagrada a fase de cumprimento da obrigação de pagar. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Trago à colação precedentes nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. O acórdão regional está em dissonância com a atual jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal, que, no julgamento do REsp 1340444/RS, pacificou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar. 2. No caso dos autos, a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 1o/6/2012, enquanto a execução referente à obrigação de pagar foi proposta em agosto de 2018, quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que torna impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.804.754/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI-Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) (grifos nossos) Desse modo, interrompida a prescrição em 13/7/2015, portanto na segunda metade do prazo prescricional quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 16/11/2012, não tem incidência na espécie a orientação expressa na Súmula 383 do STF, que tem aplicabilidade restrita aos casos em que operada a interrupção antes do decurso da primeira metade do prazo prescricional. Por esse motivo, tendo em conta a normativa contida no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, é de se concluir que, após a sua interrupção, a prescrição recomeçou a correr pela metade, isto é, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da execução coletiva, que se deu em 8/10/2019. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 9/10/2019, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, tem-se que o seu termo final é o dia 9/4/2022. Destarte, considerando que o cumprimento individual de sentença de referência apenas foi ajuizado apenas em 14/12/2022 (Id 145267811), fulminado está pela prescrição a pretensão executória. Em casos semelhantes envolvendo o cumprimento individual da mesma sentença coletiva, já decidiu este TJDFT, inclusive esta 1a Turma Cível, pela ocorrência da prescrição da pretensão satisfativa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA No 383, STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. CONTRARRAZÕES. APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir. 1.1. O mero desacordo da parte com as conclusões atingidas pelo órgão julgador não legitima alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas significa, tão somente, que a parte restou vencida no mérito. 2. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes. 2.1. "O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa". (REsp 1.301.935/DF) 3. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 4. A Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional, o que não ocorre no caso dos autos. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. Precedentes. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1745088, 07185414820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO DE CINCO ANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. REPERCUSSÃO NA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Considerando que o pedido feito pelo sindicato em 28/02/2013 consistiu em mero requerimento de intimação do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado, não se mostra correto, porque ausente fundamento legal para tanto, considerar esse momento como marco interruptivo da prescrição, o que somente veio a se efetivar em 13/07/2015, quando, de fato, o sindicato deflagrou, ainda que parcialmente, o cumprimento de sentença da ação coletiva, especificamente em relação a obrigação de pagar. 2. Sendo assim, com a interrupção do prazo prescricional em 13/07/2015, data em que ajuizado o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, e à luz do disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32, tem-se que a prescrição então interrompida recomeçou a correr, pela metade do prazo, da data do último ato ou termo do respectivo processo, a saber, quando do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. 3. Ressalta-se que a interrupção do prazo prescricional, nessa linha de raciocínio, deu-se na segunda metade do prazo de cinco anos, restando inaplicável na hipótese o que prevê a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. 4. Com fundamento em precedente paradigmático proferido pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.444/RS, não parece "possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva". 5. De mais a mais, não se mostra recomendável ter-se como marco inicial do prazo prescricional o dia útil seguinte ao trânsito em julgado dos embargos à execução da obrigação de pagar, uma vez que, em primeiro lugar, o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, em segundo lugar, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução, pois desde, ao menos, o ano de 2015, já detinha em seu poder todas as informações necessárias para o pleno exercício da pretensão executória. 6. Não há como admitir a alegação de que a pandemia do COVID-19, de alguma maneira, teria impedido ou dificultado o regular prosseguimento da pretensão executória, a qual, inicialmente, fora proposta em 13/07/2015, e somente não foi adiante em razão da estratégia utilizada pelo credor de apresentar planilhas de cálculo com informações que não possibilitavam aferir, de modo adequado, a evolução dos cálculos, mês a mês, para cada um dos substituídos. 7. Além do mais, as normas regimentais produzidas, seja pelo CNJ, seja por este e. Tribunal, e invocadas pela parte recorrida, não poderiam, e assim não o fizeram, disciplinar nova hipótese legal de suspensão ou interrupção de prazo prescricional. 8. Da leitura das normas invocadas pela parte recorrida, nota-se, de modo claro, que a suspensão devida por força dos efeitos da pandemia referiu-se ao curso do trâmite processual dos processos físicos, nada aludindo à prescrição. 9. Logo, a prescrição recomeçou a correr por dois anos e meio a partir de 09/10/2019, findando-se em 09/04/2022. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 26/05/2022, tem-se por prescrita a pretensão executória. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1709809, 07065533020228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por essas razões, reconheço a probabilidade do direito alegado quanto a ocorrência de prescrição da pretensão executória, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, tendo em vista a possibilidade de expedição de requisições e pagamentos fundamentados em pretensão prescrita. Presentes, destarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar o processamento dos autos de referência até julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora